Tribunal: TJES
Processo: 5014067-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014067-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PORTARIA PGE Nº 145/2014. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) em favor da empresa agravada, mediante a apresentação de carta de fiança bancária.

2. O agravante alega que a garantia não atende a todos os requisitos previstos na Portaria PGE nº 145/2014, como prorrogação automática, renúncia ao benefício de ordem e eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro-garantia, ofertada para fins de caução antecipada de débito tributário, é idônea para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mesmo que não cumpra todos os requisitos de norma administrativa interna da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A possibilidade de o contribuinte caucionar o débito de forma antecipada, antes da execução fiscal, para obter certidão positiva com efeitos de negativa, é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento firmado no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), que equipara a caução à penhora antecipada, desde que o valor seja suficiente para a garantia do juízo. 5. A Portaria PGE nº 145/2014, embora discipline a aceitação de garantias em âmbito administrativo, não vincula o Poder Judiciário. Exigir que a apólice de seguro-garantia atenda a todos os seus requisitos seria criar condicionantes não previstas em lei para o exercício de direitos do contribuinte, violando o princípio da legalidade estrita. 6. A garantia oferecida pela agravada é suficiente para resguardar o interesse do Estado, sendo superior ao valor do débito, o que, por si só, é bastante para reconhecer a sua idoneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A apólice de seguro-garantia, quando oferecida como caução antecipada em ação anulatória de débito fiscal, é idônea para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mesmo que não atenda a todos os requisitos de norma administrativa interna, como a Portaria PGE nº 145/2014. 2. A suficiência do valor da garantia em relação ao débito é o principal critério para se aferir a idoneidade da caução, resguardando, de maneira adequada, o interesse da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 206; Lei nº 6.830/80, art. 15, I; Portaria PGE nº 145/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237); TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002830-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002479-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Anulatória nº 5051521-85.2024.8.08.0024
, deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCA
ÇÃ
O E LOG
Í
STICA LTDA.
, condicionando o ato à apresentação de carta de fiança bancária.

Em suas razões (id. 15620951), aduz o agravante, em síntese, que a fiança apresentada é inidônea, por não cumprir os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014. Sustenta que a carta não contém: (i) cláusula de prorrogação automática; (ii) renúncia expressa ao benefício de ordem; (iii) o índice de correção monetária correto (IPCA, em vez do VMAC); e (iv) elegeu foro diverso do do Estado do Espírito Santo. Em razão disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, requereu a reforma da decisão para que a fiança seja considerada ineficaz.

Contrarrazões no id. 15674827, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014067-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Anulatória nº 5051521-85.2024.8.08.0024
, deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCA
ÇÃ
O E LOG
Í
STICA LTDA.
, condicionando o ato à apresentação de carta de fiança bancária.

Inicialmente, convém destacar que a controvérsia recursal não se refere à existência ou validade do crédito tributário inscrito, mas exclusivamente à aptidão da apólice de seguro-garantia ofertada para fins de caução do débito e viabilização da expedição de CPEN.

Assim, os efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito, que dependem das hipóteses do art. 151 do CTN, não são objeto de discussão nos presentes autos, restringindo-se o debate à análise da suficiência e idoneidade da garantia apresentada.

Também é necessário relembrar que a possibilidade de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, para o fim de obter a CPEN, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 237).

Conforme assentado pela Corte Cidadã, a caução oferecida nessas condições equipara-se à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. A decisão agravada, nesse aspecto, alinhou-se corretamente à jurisprudência superior.

No tocante ao cumprimento dos requisitos da Portaria PGE n.º 145/2014, cumpre ponderar que, embora referida norma administrativa discipline parâmetros internos para aceitação de garantias no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, não sendo admissível, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, a criação de condicionantes não previstas em lei para o exercício de direitos pelos contribuintes.

Ainda que a carta de fiança apresentada não atenda a exigências como a prorrogação automática, a renúncia ao benefício de ordem e a eleição do foro, tais vícios não a tornam inidônea para o fim de expedição da certidão fiscal. A garantia oferecida é superior ao valor do débito, o que é suficiente para resguardar o interesse do Estado. Além disso, a jurisprudência desta Corte já se manifestou reiteradamente sobre o tema, afastando a vinculação do Poder Judiciário às exigências da referida portaria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
3. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002830-49.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 28/Jun/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais
. 2. Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002479-13.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 12/Set/2022)

Assim, a decisão do juízo
a quo
, ao reconhecer a idoneidade da garantia e autorizar a expedição da certidão, agiu em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência. O provimento do agravo de instrumento, por outro lado, causaria um grave prejuízo à parte agravada, que ficaria impedida de exercer suas atividades econômicas, enquanto o crédito tributário permanece devidamente garantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)